Tribunal: TJSP
Processo: 1002544-40.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC.
PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. Cabimento. Ausentes os requisitos para concessão de tutela provisória. Não comprovada a probabilidade do direito ao auxílio por incapacidade temporária. Acolhimento.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC.
PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. Cabimento. Ausentes os requisitos para concessão de tutela provisória. Não comprovada a probabilidade do direito ao auxílio por incapacidade temporária. Acolhimento.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no ombro esquerdo e na coluna cervical. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Nexo de causalidade comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Incapacidade laborativa total e temporária não comprovada. Desnecessidade de submissão da autora à reabilitação profissional, ante a concessão do benefício permanente cabível.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. Descabimento. Ausência de incapacidade laborativa total. Condições pessoais da obreira não a excluem do mercado de trabalho.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária relacionado às mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvada decisão do C. STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. Tema 692, STJ. Julgamento da Questão de Ordem (Pet no 12.482/DF) que reafirmou a tese jurídica da possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela, ainda que de boa-fé, com acréscimo redacional. Autarquia poderá reaver eventuais valores pagos a maior, a título de auxílio por incapacidade temporária, com desconto de até 30% do valor das parcelas do auxílio-acidente a ser implantado.
Expedição de ofício para cessação do auxílio por incapacidade temporária e implantação imediata do auxílio-acidente. Cabimento.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.